Tribunal: STF
Processo: HC 268404
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Tarcisio Aparecido Trindade dos Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, fixando o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena de 01 ano e 09 meses de reclusão e pagamento de 14 dias-multa, em razão da prática de furto qualificado por duas vezes, em continuidade delitiva (art. 155, §4º, II, c/c art. 71 do Código Penal). 2. O Tribunal de origem havia abrandado o regime inicial de cumprimento de pena para o modo aberto, considerando a baixa lesividade da conduta e o valor dos bens furtados (R$86,39), mas reconhecendo a reincidência do réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a imposição de regime prisional semiaberto, em razão da reincidência e dos maus antecedentes, viola o princípio da proporcionalidade, considerando o valor reduzido dos bens furtados. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A existência de circunstância judicial desfavorável, somada à reincidência específica do réu, legitimam a manutenção do regime inicial semiaberto, fixado na sentença condenatória. IV. DISPOSITIVO E TESE5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: A existência de circunstância judicial desfavorável, somada à reincidência específica do réu, legitimam a fixação do regime inicial mais gravoso. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 647-A; CPP, art. 654, §2º; Código Penal, art. 155; Código Penal, art. 71. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 844.163/RJ, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025; STJ, AgRg no HC n. 915.543/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/8/2024.
(AREsp 3.008.079 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)

Pretende, em síntese, fixar-se o regime inicial aberto.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso). 

No caso dos autos, verifico que o Superior Tribunal de Justiça, ao manter o regime inicial de cumprimento da pena fixado ao paciente, assim fundamentou a sua decisão:

Na espécie, como se observa, a pena definitiva foi fixada em patamar inferior a quatro anos de reclusão e, embora o recorrente possuísse maus antecedentes e fosse reincidente na prática de crimes contra o patrimônio, o Tribunal de origem abrandou o regime inicialmente fixado no modo semiaberto para o aberto. 
Todavia, em observância à orientação desta Corte Superior, considerando que o réu praticou o crime previsto no artigo 155 do Código Penal por duas vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do mesmo diploma), e que a pena foi fixada em 01 ano e 09 meses de reclusão, revela-se adequado o estabelecimento do regime semiaberto para o início do cumprimento da sanção, sobretudo diante da existência de circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria e da reincidência específica reconhecida na fase intermediária — sendo este o regime imediatamente mais gravoso compatível com o quantum da pena aplicada.

Nesse contexto, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 169.658 AgR/PI, ministro Edson Fachin; HC 179.399 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 185.325 AgR, ministra Rosa Weber, HC 186.098 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 174.290 AgR, ministro Luiz Fux.

Ademais, a reincidência é motivação idônea para a fixação regime mais gravoso, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, § 2º, c, do Código Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 127.071, ministro Marco Aurélio; HC 158.306 AgR, ministro Luiz Fux; HC 177.771 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 182.017-AgR/SP, ministro Roberto Barroso; RHC 156.006 AgR, ministro Gilmar Mendes. 

Desse modo, não vislumbro ilegalidade na fundamentação utilizada para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente